Tribunal: TJDFT
Processo: 0004405-46.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004405-46.2015.8.07.0014 RECORRENTE: ANTONIO SILVONEI LUIZ BERNARDES RECORRIDO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL PELO RECORRENTE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. DEVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A Portaria Conjunta n. 24 deste Tribunal de Justiça estabelece em seu artigo 10 que, após a distribuição dos autos no PJe, as partes serão intimadas para, no prazo de 15 dias, alegarem eventuais desconformidades em relação ao processo físico, o que foi cumprido pelo Juízo a quo, tendo o réu deixado transcorrer o referido prazo sem qualquer manifestação. 2. Não se conhece de apelação subscrita por advogado sem procuração nos autos, mormente quando a parte recorrente não regulariza sua representação processual após intimação pelo Tribunal, nos termos do artigo 76, §2o, inciso I, do CPC. 3. Agravo interno conhecido e não provido. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisprudencial; b) artigos 76, § 2o, inciso I, 269, 270 e 932, todos do CPC, sob o argumento de que a juntada aos autos físicos da procuração era legível, atendendo os ditames legais, e que, em razão da determinação de ofício pelo magistrado a quo sobre a digitalização dos autos, houve falha na legibilidade do referido documento. Aduz que não lhe compete sanar eventuais falhas ocasionadas pela digitalização dos autos pelo Tribunal, não podendo tal erro ser imputado à parte. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados TJAM e do STJ. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas no recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso V, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). De igual modo, o recurso não deve ser admitido, no que se refere à alegada afronta aos artigos 76, § 2o, inciso I, 269, 270 e 932, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora concluiu que em razão da procuração encontrar-se ilegível, o recorrente, após a digitalização dos autos, foi intimado a regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento da apelação, o que não foi cumprido, tendo ele permanecido inerte conforme consta da certidão de ID 9891999. Posteriormente, em face da interposição da apelação, nova oportunidade foi-lhe dada para sanar a referida irregularidade e, mais uma vez, permaneceu inerte, o que ensejou o não conhecimento do recurso. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). O recurso extraordinário também não merece seguimento, no que tange à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXV, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003